Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. ERRO MÉDICO/ODONTOLÓGICO. DESVIO DE SEPTO NASAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CULPA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. VALOR INDENIZADO EXTRAJUDICIALMENTE. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O profissional liberal (dentista) responde subjetivamente pelos danos causados aos pacientes, conforme previsto no art.14, §4o, do CDC. Portanto, a responsabilização decorrente de erro médico/odontológico exige que o conjunto probatório ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento.
2. Malgrado seja subjetiva a responsabilidade do profissional liberal (art. 14, § 4o, do CDC), incumbe-lhe o ônus de provar que não procedeu com culpa (negligência, imprudência ou imperícia).
3. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra a existência de nexo de causalidade entre intercorrências no procedimento cirúrgico e os danos causados à Autora, que não foi refutado, ônus que incumbia ao Requerido.
4. A reparação por danos morais somente é capaz de amenizar, em alguma medida, o sofrimento enfrentado pela paciente, além de tentar coibir a repetição das condutas lesivas verificadas. Na busca por critérios dotados de alguma objetividade, capazes de nortear a difícil tarefa de fixação de um valor para os danos morais decorrentes de lesões que não são passíveis de quantificação econômica, a doutrina e a jurisprudência determinam a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados às circunstâncias do caso concreto, tais como o grau de culpa do ofensor, a condição econômica de ambas as partes, a importância do bem jurídico lesado, os reflexos do ato danoso no contexto pessoal e social, além do caráter reparador e pedagógico da indenização.
5. Na hipótese em apreço, reputa-se adequada a estipulação da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais devidos à Autora, pois tal valor observa a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade às circunstâncias do caso concreto.
6. Tendo sido a Autora previamente indenizada na seara extrajudicial, a quantia paga deve ser decotada do total a ser compensado a título de indenização por danos morais, a fim de evitar o enriquecimento indevido da Requerente.
7. Apelações da Autora e do Réu conhecidas e parcialmente providas.